Tribunal: TJMT
Processo: 0010352-72.2016.8.11.0002
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
ROLDÃO LIMA JUNIOR

Número do Protocolo: 157311/2017
Data de Julgamento: 21-10-2020

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA - EXERCÍCIO DE VONTADE DAS PARTES - HIPÓTESE NÃO ENQUADRADA NO ART. 496, I, DO CPC - REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.
1. Não há que se falar em remessa necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC em sentenças meramente homologatórias de acordo, uma vez que inexiste condenação contra os interesses da Fazenda Pública, mas de acordo com sua vontade.
2. Remessa necessária não conhecida.

INTERESSADO(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
ROLDÃO LIMA JUNIOR

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, M.M. Alexandre Elias Filho, na Ação de Cobrança nº 10352-72.2016.811.0002 ajuizada por ROLDÃO LIMA JÚNIOR em desfavor de MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, que homologou o acordo entabulado entre as partes (fls. 396), para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, IIII, b, do CPC.
Consta a seguinte fundamentação e parte dispositiva:

" Conforme se vê do acordo de fls. 361/365, o autor e a Câmara Municipal transacionaram sobre direitos disponíveis, referentemente às verbas rescisórias a que faz jus o primeiro.

O acordo de fls. 361/365 encontra-se formalmente perfeito, tendo as partes, inclusive, desistido do prazo recursal.

Homologo, por sentença e para que produza seus legais efeitos, o acordo formulado às fls. 361/365, como também a desistência do prazo recursal, nos termos do art. 487, III, “b”, do Novo Código de Processo Civil”.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela competência da Justiça do Trabalho e no mérito pela não homologação do acordo – fls. 474/475 -.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, M.M. Alexandre Elias Filho, na Ação de Cobrança nº 10352-72.2016.811.0002 ajuizada por ROLDÃO LIMA JÚNIOR em desfavor de MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, que homologou o acordo entabulado entre as partes (fls. 396), para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, IIII, b, do CPC.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a remessa necessária não deve ser conhecida.
A respeito da remessa necessária, o Código de Processo Civil dispõe as seguintes hipóteses, in verbis:
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;
II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

Como se verifica dos autos, foi firmado acordo extrajudicial entre as partes - fls. 396 -, ocasião em que o juiz homologou o acordo.
Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização de demandas mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes.
No caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta a homologação da transação celebrada nos autos.
Com efeito, se a própria Fazenda Pública buscou transigir acordo com a parte autora, protocolando e aceitando os termos propostos, trata-se de sentença meramente homologatória, inexistindo condenação contra a Fazenda Pública, não se enquadrando na hipótese do art. 496, I, do CPC.
Ora, em sentença homologatória de acordo, não há proferimento de sentença contra os interesses da Fazenda Pública, mas de acordo com a sua vontade.
Nesse sentido, é o entendimento de outros tribunais pátrios:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1) ALEGAÇÃO DE FALTA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EXEQUENDA. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO NÃO SUJEITA À REMESSA NECESSÁRIA. "Não há reexame necessário nas sentenças homologatórias de transações que envolvam a Fazenda Pública ou suas autarquias quando não houver condenação, sequer em verba advocatícia, pois nestes casos a sentença não é proferida contra os seus interesses, mas em compatibilidade com sua vontade, exercida através de autorização legal."Entendimento contrário esvaziaria o próprio instituto da transação, que busca compor os litígios de modo satisfativo e célere, além de afrontar o princípio da efetividade do processo". (RN n. 2007.053604-9, de Garopaba, rel. Des. Francisco Oliveira Filho, Segunda Câmara de Direito Público, j. 27-11-2007) 2) FIXAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO REPETITIVO (TEMA 905). RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SC - AI: 40133088120188240900 Criciúma 4013308-81.2018.8.24.0900, Relator: Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Data de Julgamento: 25/09/2018, Primeira Câmara de Direito Público)

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO C/C COBRANÇA. HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA DA AVENÇA FIRMADA ENTRE OS LITIGANTES. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. REMESSA INCABÍVEL. Da leitura do art. 496, do NCPC, infere-se ser incabível a submissão de sentença homologatória de acordo, firmado entre os litigantes, ao duplo grau de jurisdição, diante da inexistência de condenação do ente público. Remessa não conhecida. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0000157-20.2009.8.05.0235, Relator (a): Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 08/02/2017 )
(TJ-BA - APL: 00001572020098050235, Relator: Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2017)

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. DECISÃO NÃO SUJEITA À REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO. 1. Não há reexame necessário nas sentenças homologatórias de transações que envolvam a Fazenda Pública ou suas autarquias, por não haver condenação, pois nestes casos a sentença não é proferida contra os seus interesses, mas em compatibilidade com sua vontade, exercida através de autorização legal. 2. Entendimento contrário esvaziaria o próprio instituto da transação, que busca compor os litígios de modo satisfativo e célere, além de afrontar o princípio da efetividade do processo. 3. Em suma, não há efeitos condenatórios em sentença homologatória, prevalecendo os termos do acordo encetado entre as partes e devidamente homologado em juízo, o qual se sujeita a ação própria anulatória para ser desconstituído, sendo certo que não há reexame da sentença. 4. Recurso conhecido e provido para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja dado o regular prosseguimento ao cumprimento de sentença.
(TJ-TO - AC: 00283779020198270000, Relator: ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU TRANSAÇÃO FIRMADA ENTRE AS PARTES APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DE ACÓRDÃO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA IMPETRADA. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA À CONTIDA NOS ARTS. 14, § 1º, DA LEI Nº 12.016/2009 E 496, I, DO CPC. INCONFORMISMO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACORDO ENTABULADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CABIMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA. ART. 966, § 4º, DO CPC. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE MÉRITO NA SENTENÇA QUE SE LIMITA A HOMOLOGAR ACORDO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDAS. 1. Por primeiro, saliento que o artigo 496 do CPC, que regula o duplo grau de jurisdição não o contempla para as decisões proferidas na fase executiva do processo, sendo o mesmo restrito à fase de conhecimento (em relação aos títulos executivos judiciais), considerando-se que há uma única previsão de seu cabimento na etapa executiva, qual seja, quando se "julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal". Desta forma, mostra-se incabível a remessa necessária no caso concreto, haja vista que foi a decisão objurgada foi proferida após o trânsito em julgado do acórdão que concedeu a segurança impetrada. 2. Com efeito, a decisão que julgou o mérito do writ foi proferida no âmbito da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, fls. 169-176, cujo trânsito em julgado foi certificado à fl. 179, ante a ausência de recurso voluntário pelas partes. Ademais, não se trata de sentença proferida contra o Município, afastando-se a aplicação do art. 496, I do CPC, visto ter, somente, homologado o acordo celebrado entre as partes (fls. 308-311), não se vislumbrando condenação em face do ente municipal. 3. Quanto ao recurso apelatório interposto pelo Município, já adianto que o inconformismo não merece ser conhecido, eis que o recurso interposto não é meio hábil para desconstituir a sentença homologatória de acordo. 4. Compulsando os autos, verifica-se que as partes transacionaram, sendo o ato válido, perfeito e eficaz, tendo em vista que as partes estão em plena capacidade civil e foram devidamente representadas, observado, ainda, que a cláusula sexta do acordo menciona que as partes possuem ciência exata da extensão do acordo, atribuindo-lhe efeito de coisa julgada, razão pela qual, sobrevindo acordo celebrado entre as partes nos autos, extingue-se o processo, de modo que, caso alguma parte se arrependa ou se julgue prejudicada pelos termos transacionados, cabe a ela ajuizar nova ação com o intuito de rescindir o acordo primitivo, desde que comprove que tenha ocorrido "dolo, coação, ou erro quanto à pessoa ou coisa controversa" (art. 849, CC) no momento da transação. Assim, sendo, no presente caso, competia a parte interessada propor ação anulatória, a teor do disposto no art. 966, § 4º, do CPC. 5. Como se pode observar, o apelo não é o meio adequado para rescisão da transação pactuada, motivo pelo qual o recurso não merece ser conhecido devido a falta de interesse recursal. 6. Remessa Necessária e Apelação Cível não conhecidas. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa Necessária e Apelação Cível de nº. 3014-88.2000.8.06.0150, ACORDAM os Desembargadores membros da 1ª Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em não conhecer da Remessa Necessária e da Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora, parte integrante deste. Fortaleza/CE, 22 de julho de 2019.
(TJ-CE - APL: 00030148820008060150 CE 0003014-88.2000.8.06.0150, Relator: LISETE DE SOUSA GADELHA, Data de Julgamento: 22/07/2019, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 23/07/2019)

Partindo dessas premissas, não há como conhecer à remessa necessária.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da remessa necessária.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DA REMESSA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR